Tribunal: TJDFT
Processo: 0703493-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703493-03.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL APELADO: EMIVALDO PEREIRA DE SOUSA D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que a r. sentença apelada foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 20/4/2022 (ID 36341148 - pág. 1) e publicada no primeiro dia útil subsequente, qual seja, 22/4/2022 (sexta-feira), tendo o prazo para interposição de recurso expirado em 13/5/2022. Entretanto, a Apelação foi interposta somente em 17/5/2022 (ID 36341150). Diante desses fatos e atento à determinação contida no art. 932, parágrafo único, do CPC/15, assim como à paridade de tratamento e ao contraditório assegurados nos arts. 7o e 10 do CPC/15, determino que a Apelante demonstre a tempestividade do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, a fim de evitar o não conhecimento da Apelação. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator